Tribunal: TJDFT
Processo: 0731651-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731651-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSANA RESENDE NOBREGA AGRAVADO: GUILHERME PEREIRA COELHO SILVA, LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA, MARCELO ROZENDO VIANNA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ROSSANA RESENDE NÓBREGA (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0017417-51.2015.8.07.0007), em que litiga com GUILHERME PEREIRA COELHO SILVA, LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA, MARCELO ROZENDO VIANNA (exequentes), não conheceu da impugnação apresentada pela executada, vedando a liberação do saldo remanescente, até ulterior determinação (ID 135177712, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 39543442), a agravante informa que sofreu pedido de penhora no rosto dos autos originários, proveniente do processo n° 0000082-96.2014.5.18.0201, em trâmite perante a Vara do Trabalho da Comarca de Uruaçu. Anuncia que se trata de execução movida contra pessoa diversa. Diz que pediu a liberação de saldo remanescente. Ressalta que por simples verificação do pedido de penhora é possível notar que é relativo a JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO. Relata que o valor devido a título de honorários advocatícios foi quitado pela arrematação de bem no valor de R$512.000,00, existindo saldo remanescente no montante de R$263.478,27. Defende que o pedido de penhora não pode recair sobre pessoa estranha ao processo de execução. Requer, em caráter liminar, a suspensão do pedido de penhora. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 39543446 e 39543445). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Compulsando os autos de origem, nota-se que a agravante busca a liberação do saldo remanescente do imóvel penhorado e arrematado em leilão. Ocorre que, após liberação da quantia devida aos exequentes e demais encargos, o terceiro João Moreira dos Reis peticionou informando que nos autos da ação trabalhista n° 0000082-96.2014.5.18.0201, em trâmite no Juízo da Vara Única do Trabalho de Uruaçu-GO, foi determinada a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença originário (ID 127667048). Diante da notícia de penhora no rosto dos autos, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de liberação do saldo remanescente e determinou a intimação dos executados, o que inclui a agravante, para manifestação (ID 128818012). Antes de se manifestar nos autos de origem, a agravante interpôs agravo de instrumento em face de tal decisão (AI n° 0722948-54.2022.8.07.0000, desta Relatoria), no qual alegou não ser parte na ação trabalhista, não podendo ser responsabilizada por dívida reconhecida naqueles autos. Registre-se que foi negado seguimento ao referido agravo de instrumento, porquanto as matérias nele veiculadas, àquele momento, ainda não haviam sido apreciadas pelo d. Magistrado singular. Na sequência, o Juízo da causa cuidou em não conhecer da impugnação apresentada pela executada, nos seguintes termos: No que se refere à insurgência da executada Rossana em relação à informada existência de penhora no rosto dos autos, a competência para apreciação da impugnação é do Juízo que a determinou, não cabendo a este Juízo a análise da alegada impossibilidade de penhora, na medida em que sua competência se limita ao cumprimento da ordem judicial. Sobre questão similar, confira-se, litteris: (...) Assim, não conheço da impugnação apresentada pela executada Rossana Resende. Anote-se, ademais, que ainda não recebida comunicação neste Juízo acerca da penhora informada pelo terceiro interessado, conforme certificado pela d. Secretaria, restando vedada, no entanto, a liberação de valores até ulterior determinação. Certifique-se quanto à existência de resposta ao ofício de id 130315413, reiterando, se o caso, o ofício de id 130315413, via Oficial de Justiça, devendo a instituição financeira apresentar o extrato das movimentações da conta bancária vinculada ao presente feito, inclusive para análise do petitório do exequente no id 130145931. Essa decisão deve ser mantida. Isso porque, a despeito da alegação de quitação do débito de honorários sucumbenciais perseguido pelos agravados, remanesce discussão sobre penhora no rosto nos autos, originada de ação trabalhista em trâmite na Comarca de Uruaçu, já noticiada ao Juízo a quo, mas ainda pendente de certificação. E, quanto ao ponto, para além da pendência de certificação do ato, não se pode olvidar que falta ao Magistrado singular competência para examinar o ato de penhora emanado de outro Juízo, na amplitude pretendida pela executada, tendo sido esse, inclusive, o fundamento central da decisão agravada. Muito embora defenda a agravante que a simples verificação do ato já autorizaria a conclusão de que a constrição não é devida, por estar relacionada a pessoa diversa, não se pode olvidar que a penhora presume-se, a princípio, válida e regular, não sendo factível que o Juízo da causa desconsidere seus efeitos. Por fim, pende a conclusão da análise do cumprimento integral das transferências determinadas pelo Juízo de origem, nos termos da decisão de ID 128818012, circunstância que obsta, igualmente, a pretensão de levantamento do saldo remanescente. De tal maneira, diante da ausência da probabilidade do direito invocado pela agravante, a decisão hostilizada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator